Tribunal: CARF
Processo: 10945.720493/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720493/2011-52
ACÓRDÃO
2301-011.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARDENIR FRANZOTTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 12-A DA LEI o 7.713/88. NÃO
APLICAÇÃO DE RETROATIVIDADE BENIGNA
Não incide de modo retroativo o art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010, nos fatos geradores ocorridos antes
de sua entrada em vigência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720493/2011-52
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Foz do Iguaçu/PR, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 22.722,30, atualizado até 30/07/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA, entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no total de R$ 41.715,85 (com IRRF de R$ 0,00),
decorrentes de Ação da Justiça Federal. Constou da Descrição dos Fatos o
seguinte esclarecimento:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme documentação apresentada, calculamos o valor dos rendimentos
tributáveis a ser posto na DIRPF correspondente à ação judicial
2001.70.02.002454-5
levando
em
consideração
as
competências.
O
demonstrativo de cálculo foi fornecido para o contribuinte em 09/07/2010
resultando em valor tributável na ação judicial o valor de R$ 41.715,85

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os
seguintes:
I – Dos Fatos e da Medida Fiscal
· No ano de 2007 recebeu rendimentos do INSS, em decorrência de uma Ação de
Revisão de Benefício c/c Pagamento de Diferenças, movida por este contribuinte
na Justiça Federal.
· A exigência tributária impugnada decorreu do fato de o impugnante haver
lançado os valores em questão como rendimentos tributáveis exclusivamente na
fonte, enquanto o Fisco entendeu que deveriam compor o ajuste anual.
· A Fiscalização calculou a tributação mensalmente, conforme demonstrativo
anexo à Notificação de Lançamento, utilizando-se, para tanto, a tabela
progressiva anual, causando, desse modo, falsa impressão de ter havido omissão
de rendimentos tributáveis.
II – Do Mérito
A) Da Medida Provisória no 497/2010
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720493/2011-52
3
· A MP no 497/2010, dentre outras providências, alterou a Lei no 7.713/88,
incluindo o art. 12-A (transcrito).
· Resta claro que o procedimento adotado pelo impugnante, ao declarar os
valores recebidos como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, está
amparado pelo citado art. 12-A da Lei no 7.713/88. Da aplicação desse dispositivo
legal ao fato concreto, conclui-se que não resta imposto a ser recolhido aos cofres
da União, não subsistindo razão para que seja mantida a pretensão da
Fiscalização.
· Ocorre que, sendo valores de anos anteriores ao recebimento, devem ser
tributados exclusivamente na fonte (conforme legislação transcrita), isolados de
outros rendimentos.
· Analisando as planilhas elaboradas pela Fiscalização, verifica-se que em todos os
meses de competência os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte
estão aquém do limite de isenção, de sorte que em uma análise contextual
conclui-se que em nenhum dos meses resulta imposto a pagar.
B) Do Princípio da Retroatividade Benigna
· Embora o art. 12-A da Lei no 7.713/88 tenha sido incorporado ao ordenamento
jurídico só recentemente, é oportuno dizer que seus efeitos retroagem à época
dos fatos que deram origem à presente medida fiscal, em virtude do Princípio da
Retroatividade Benigna.
· O caso em tela se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 106, II, “b”, do
Código Tributário Nacional (transcrito).
· Ao declarar o rendimento em questão como sendo de tributação exclusiva na
fonte, o contribuinte não teve intenção da fraudar o Fisco; apenas agiu conforme
o entendimento plausível e lógico, tanto que a jurisprudência da época vinha
sinalizando nesse sentido, o qual, posteriormente, se traduziu em norma legal
(MP 497/2010).
· A respeito da aplicação do princípio da retroatividade benigna no âmbito
administrativo, tem-se a pacífica jurisprudência das Delegacias da Receita Federal
de Julgamento, conforme Acórdãos, cujas ementas transcreve.
· Desta feita, resta demonstrada a viabilidade da aplicação retroativa da norma
contida no art. 12-A da Lei no 7.713/88, para fins de se acolher a conduta do
impugnante.
III – Dos Pedidos
· Diante do exposto, requer-se a improcedência do lançamento, uma vez que a
verbas recebidas foram, ao final, corretamente declaradas, não restando qualquer
valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância, que julgou a impugnação
improcedente, em 21/10/2016, o sujeito passivo interpôs, em 21/11/2016, Recurso Voluntário,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720493/2011-52
4
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna tributária, nos termos do art. 106 do CTN,
incidência sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do art. 12-A da lei no 7.713/88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação judicial.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De outro lado, invocou o impugnante a retroatividade e a interpretação mais
favorável da lei fiscal, para que sejam aplicadas, na espécie, as regras do art. 12-A
da Lei no 7.713, de 1988, incluído pela MP no 497, de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350, de 2010.
O citado dispositivo legal previu que quando os rendimentos recebidos
acumuladamente forem provenientes de salário, aposentadoria ou pensão e
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte. E mais, que sua vigência iniciava na data da
publicação da indigitada Lei no 12.350, o que se deu em 21/12/20102, não
abrangendo, portanto, fatos anteriores.
O exame da matéria à luz do Código Tributário Nacional, diploma das normas
gerais de direito tributário, requer a interpretação do artigo 144, que assim
dispõe:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Referido diploma legal, em seu art. 106, II, estabelece três hipóteses nas quais se
aplica a retroatividade da lei mais benigna a ato ou fato pretérito, tratando-se de
ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720493/2011-52
5
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Ocorre que a Lei no 12.350/2010 (ou a MP no 497/2010) não se enquadra em
nenhuma das possibilidades de retroatividade da lei tributária, por não se tratar
de lei interpretativa, por não ter deixado de prever um fato como infração,
previsto penalidade menos severa ou ainda por ter deixado de tratar um fato
como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.
Assim, no caso em apreço, prevalece a regra geral, qual seja, a irretroatividade da
lei tributária, no caso, da Lei no 12.350/2010 (ou a MP no 497/2010).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 79
DF CARF MF
Original